Tribunal: STJ
Processo: 1517017-72.2020.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493703 - SP (2023/0391058-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO BORTOLUCCI BAGHIM - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258060
AGRAVANTE
: FERNANDO DE PAULA MOREIRA
ADVOGADOS
: ABDON DA SILVA RIOS NETO - SP331691
HUGO DA SILVA PINHO - SP393295
CAMILA BASTOS THOMÉ - SP454684
HILLARY SAMANTHA DA SILVA DOURADO MOREIRA -
SP457691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que não admitiu o recurso especial. A parte agravante foi condenada por
tráfico de drogas privilegiado, com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime
inicial fechado, além de 416 dias-multa, após revisão da decisão de primeira instância
que havia fixado pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas
restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição da pena em razão
do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada e se o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser o fechado ou o semiaberto, considerando a primariedade do réu e a
quantidade e natureza das drogas apreendidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas para modular a
causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, sem que isso tenha sido valorado na primeira fase da dosimetria.
Documento eletrônico VDA49580433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c3e208dd-cd47-47f2-9b7e-47f2e7164dc7

4. A reanálise das circunstâncias que levaram à fixação da pena e à aplicação da
minorante demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta
instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando a
primariedade do agravante, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena-
base no mínimo legal, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da
pena.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem
modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na
primeira fase da dosimetria. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto quando o réu é primário e a pena-base é fixada no mínimo legal, mesmo em
casos de tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §
2o, alínea “b”; Código Penal, art. 59.
STJ, AREsp n. 2.404.687/SP, Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
8/4/2025
968.237/BA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
6/5/2025
AREsp n. 2.800.271/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.```
1/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente do agravo e, nessa
parte, dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49580433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 15/08/2025 14:56:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: c3e208dd-cd47-47f2-9b7e-47f2e7164dc7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2493703 - SP (2023/0391058-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
BRUNO BORTOLUCCI BAGHIM - DEFENSOR PÚBLICO -
SP258060
AGRAVANTE
: FERNANDO DE PAULA MOREIRA
ADVOGADOS
: ABDON DA SILVA RIOS NETO - SP331691
HUGO DA SILVA PINHO - SP393295
CAMILA BASTOS THOMÉ - SP454684
HILLARY SAMANTHA DA SILVA DOURADO MOREIRA -
SP457691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS
PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que não admitiu o recurso especial. A parte agravante foi condenada por
tráfico de drogas privilegiado, com pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime
inicial fechado, além de 416 dias-multa, após revisão da decisão de primeira instância
que havia fixado pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por penas
restritivas de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a fração de diminuição da pena em razão
do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada e se o regime inicial de cumprimento da
pena deve ser o fechado ou o semiaberto, considerando a primariedade do réu e a
quantidade e natureza das drogas apreendidas.
Documento eletrônico VDA49398926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:17
Código de Controle do Documento: 709c659b-8fa4-443d-8586-45cf6cc9b665

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram consideradas para modular a
causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, sem que isso tenha sido valorado na primeira fase da dosimetria.
4. A reanálise das circunstâncias que levaram à fixação da pena e à aplicação da
minorante demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta
instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o semiaberto, considerando a
primariedade do agravante, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação da pena-
base no mínimo legal, em conformidade com o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da
pena.
Tese de julgamento: "1. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas podem
modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não valoradas na
primeira fase da dosimetria. 2. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
semiaberto quando o réu é primário e a pena-base é fixada no mínimo legal, mesmo em
casos de tráfico privilegiado."
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 33, §
2o, alínea “b”; Código Penal, art. 59.
STJ, AREsp n. 2.404.687/SP, Min. Daniela Teixeira,
Jurisprudência relevante citada:
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
8/4/2025
968.237/BA, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
6/5/2025
AREsp n. 2.800.271/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
1/4/2025
```
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FERNANDO DE
PAULA MOREIRA, contra decisão proferida pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, que não admitiu o recurso especial.
Consoante se extrai dos autos, a parte agravante foi condenada pela prática do
delito previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, às penas de 2 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, e 200 (duzentos)
Documento eletrônico VDA49398926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:17
Código de Controle do Documento: 709c659b-8fa4-443d-8586-45cf6cc9b665

dias-multa, e absolvida da prática das infrações previstas nos arts. 34,
, e 35,
,
caput
caput
ambos da Lei n. 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
O Tribunal de origem, em decisão unânime, deu parcial provimento ao apelo
ministerial, para alterar a razão de diminuição da pena pela incidência da minorante
insculpida no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, reajustando a reprimenda definitiva para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, afastando-se a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.
No recurso especial, interposto com fulcro no art. 105, inciso III, alínea “a”,
da Constituição Federal, o insurgente alega violação ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06,
e aos arts. 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal. Apresentadas as contrarrazões,
sobreveio juízo negativo de admissibilidade fundado na incidência das Súmula n. 7, STJ,
e 283, STF.
Nas razões do agravo, postula-se o processamento do recurso especial, haja
vista o cumprimento dos requisitos necessários à sua admissão.
Foram apresentadas contrarrazões e o Ministério Público Federal apresentou
parecer pelo não conhecimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Tendo em vista os argumentos expendidos pela parte agravante para refutar os
fundamentos da decisão de admissibilidade da origem, conheço do agravo e passo a
examinar o recurso especial.
A presente controvérsia cinge-se à fração adotada para diminuição da pena em
razão do reconhecimento do tráfico na sua modalidade privilegiada e ao regime inicial de
cumprimento da pena.
De plano, no que se refere ao primeiro ponto, manifestou-se o órgão colegiado
estadual:
"Na terceira fase, ausentes causas de aumento, foi
reconhecida a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de
Drogas, contra o que o órgão ministerial não se insurgiu.
Entretanto, o apelo ministerial visa à fixação da razão de
diminuição em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto), e aqui assiste
razão à acusação.
Documento eletrônico VDA49398926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:17
Código de Controle do Documento: 709c659b-8fa4-443d-8586-45cf6cc9b665

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
natureza e a quantidade de drogas apreendidas é elemento hábil a
modular a redução da pena diante da minorante prevista no art. 33, § 4o,
da Lei de Drogas: [...]
Impossível não se considerar a natureza e a quantidade dos
entorpecentes apreendidos (73 porções de cocaína, com peso líquido de
65,9g; 2 garrafas contendo Metileno/diclorometano “lança-perfume” -,
com
peso
líquido
de
600ml,
e
287
comprimidos
de
Metilenodioximetanfetamina “MDMA” -, com peso líquido de 73g)
como aptas ao estabelecimento do quantum de redução em seu patamar
mínimo, frisando-se que tais elementos poderiam até mesmo justificar o
afastamento do redutor.
Dessa forma, tendo em vista que as drogas apreendidas
possuem algumas das mais perniciosas naturezas, com quando potencial
viciante, bem como pela expressiva quantidade apreendida, estabeleço a
diminuição da pena à razão de 1/6 (um sexto), reajustando-se a pena
definitiva para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, além do
pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa."

Com efeito, sabe-se que “[...] a aplicação da causa de diminuição de pena no
tráfico privilegiado deve considerar as circunstâncias do caso concreto [...]." (AREsp n.
2.404.687/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
28/4/2025
No caso, o Tribunal local devidamente expôs as razões de decidir,
fundamentando a modulação da causa de diminuição à luz das circunstâncias do caso
concreto, em especial a quantidade e natureza das drogas apreendidas.
Nesse cenário, destaco que “a quantidade e a natureza das drogas apreendidas
podem modular a causa de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não valoradas
na primeira fase da dosimetria.” (AgRg no HC n. 968.237/BA, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
6/5/2025
12/5/2025
Assim, “a reanálise das circunstâncias que levaram à fixação da pena e à
aplicação da minorante demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
vedado nesta instância especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n.
2.800.271/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
1/4/2025
DJEN de
.).
8/4/2025
Portanto, não cabe a esta Corte interferir na análise do contexto fático-
probatório ou no juízo de proporcionalidade feito pelas instâncias de origem. Assim, no
ponto, o apelo nobre esbarra no óbice da Súmula n. 7, STJ.
Lado outro, no que se refere ao regime inicial para cumprimento da pena,
assim ficou consignado no acórdão recorrido:
Documento eletrônico VDA49398926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:17
Código de Controle do Documento: 709c659b-8fa4-443d-8586-45cf6cc9b665

"Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, apesar
de o total da pena imposta não superar o previsto no art. 33, §2o, alínea
“a”, do Código Penal, e da primariedade dos sentenciados, fixo o
regime inicial fechado, pelo patamar de pena alcançado aliado à
gravidade concreta do delito, tendo em vista a relevante quantidade de
entorpecente apreendida, a evidenciar que estavam seriamente
envolvidos com o comércio nefasto, e não se podendo olvidar que o
crime praticado envolveu cocaína, substância com elevadíssimo poder
de viciar seus usuários, acarretando, por isso, maior dano à saúde
pública, bem como as drogas conhecidas por “MDMA” e
“lançaperfume”, elementos que não podem ser ignorados para fins de
escolha do regime de cumprimento de pena a ser fixado, observados os
critérios previstos no art. 59 do Código Penal e o exigido pelo artigo 33,
§3o, do mesmo diploma legal."

Sabe-se que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, o
condenado primário tem direito de cumprir a pena em regime inicial semiaberto quando a
pena for superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito). O § 3o do mesmo dispositivo
legal também determina que a fixação do regime inicial deve se basear nas circunstâncias
judiciais do caso concreto.
Na hipótese em comento, foi fixado regime inicial mais gravoso em razão da
quantidade da droga apreendida. Entretanto, o agravante é réu primário e não foi
valorada circunstância judicial negativa, contexto que, nos termos do disposto no Código
Penal, implicaria a fixação do regime inicial semiaberto.
Em caso análogo, a Quinta Turma já decidiu que:

“[...] a imposição de regime inicial fechado, diante da pena
definitiva de 5 anos de reclusão e das circunstâncias favoráveis ao réu
na primeira fase da dosimetria, configura constrangimento ilegal, tendo
em vista que o regime semiaberto se revela adequado nos termos do art.
33, § 2o, b, do Código Penal, e considerando os parâmetros do art. 42 da
Lei n. 11.343/2006” (REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/12/2024
23/12/2024

Portanto, considerando a primariedade do agravante, o reconhecimento do
tráfico privilegiado (que, em regra, revela conduta de menor reprovabilidade), e a fixação
da pena-base no mínimo legal, o agravante faz jus ao regime inicial semiaberto, o qual se
revela adequado à prevenção e à repressão do delito em questão.
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do agravo e, nessa extensão, dar
parcial provimento ao recurso especial para fixar o regime semiaberto para o
cumprimento da pena.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49398926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/08/2025 13:49:17
Código de Controle do Documento: 709c659b-8fa4-443d-8586-45cf6cc9b665

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2023/0391058-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.493.703 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1044202015170177220208260228 15170177220208260228 21991722020
39442020
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES
ADVOGADOS
: BRUNO BORTOLUCCI BAGHIM - DEFENSOR PÚBLICO - SP258060
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: FERNANDO DE PAULA MOREIRA
ADVOGADOS
: ABDON DA SILVA RIOS NETO - SP331691
HUGO DA SILVA PINHO - SP393295
ADVOGADA
: CAMILA BASTOS THOMÉ - SP454684
ADVOGADA
: HILLARY SAMANTHA DA SILVA DOURADO MOREIRA - SP457691
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo e, nessa parte, deu
provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449311845113<14@
2023/0391058-9 - AREsp 2493703
Documento eletrônico VDA48206996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/06/2025 16:02:26
Código de Controle do Documento: 842F97E0-A3AE-4E66-9F3F-956A06B0C812